Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO POR MONITOR. NECESSIDADE. DESNECESSIDADE DE EXCLUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela deferida, para disponibilização de monitor/ESV para assistência da requerida durante o período de permanência na escola e fornecimento dos demais recursos humanos e educacionais recomendados em estudo de caso atualizado do autor. 1.1. Nesta sede recursal o DF apela buscando a reforma da sentença a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.
2. Não há dúvidas de que o Estado tem o dever de garantir a todos o direito à educação, sem deixar de considerar as peculiaridades de cada estudante, como é o caso dos alunos portadores de alguma necessidade especial, entre elas o transtorno do espectro autista – TEA. 2.1. É preciso frisar, de outro lado, temos institutos jurídicos que delimitam a forma de atuação do Estado, como os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, eficiência e da reserva do possível. 2.2. O Estado não está obrigado a cumprir, de forma irrestrita, todo e qualquer anseio, se este não possuir amparo legal ou se mostrar razoável e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo.
3. No caso, consta dos relatórios médicos anexos aos autos que o menor possui Transtorno de Espectro Autista (TEA). 3.1. Segundo o estudo de caso realizado, a criança necessita de apoio individualizado para realizar tarefas, sejam elas simples ou mais complexas, dentro do ambiente escolar. Foi dito também que há uma necessidade de acompanhamento da professora associado a um apoio de um educador social diário e constante. Ou seja, não há necessidade de monitor exclusivo ao menor, somente acompanhamento diário e constante.
4. Deve-se ressaltar que o ESV (Educador Social Voluntário) é habilitado para o auxílio alimentar, necessidades fisiológicas e recreativas dos alunos portadores de deficiência, podendo ser contratado qualquer pessoa, sem habilitação em nível superior em pedagogia. Já o monitor necessita do diploma em nível superior em pedagogia, uma vez que as suas atribuições são restritas para os auxílios pedagógicos dos professores regentes. Dessa forma, compete à Secretaria de Educação disponibilizar um monitor que tenha aptidão pedagógica para auxiliar os alunos. 4.1. O Poder Judiciário deve oportunizar aos alunos o direito de aprender, de se incluir no sistema educacional estatal para que eles tenham uma oportunidade de inserção na sociedade, uma vez que a educação é necessária para a liberdade social, financeira e acadêmica. 4.2. Assim, mostra-se injustificável a recusa do Distrito Federal em disponibilizar monitor educacional ao apelante, de forma a garantir o pleno desenvolvimento na vida escolar. Nessa perspectiva, mostra-se necessária a manutenção da sentença recorrida para que seja disponibilizado ao autor, ora apelantes, um monitor especial, ainda que não exclusivo, durante o período de permanência na escola e fornecimento dos demais recursos humanos e educacionais recomendados em estudo de caso atualizado, com base na Lei no 12.764/12. 4.3. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido: “(...) 2. É dever do Estado oferecer ao aluno portador de necessidades especiais, atendimento especializado nas escolas públicas, visando sua integração no meio social. 2.1. As normas protetivas das crianças e dos adolescentes também dão amparo aos portadores de deficiência, em seus artigos 3o, 4o, 54, inciso III e 208, inciso II, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), artigo 4o, inciso III, que prevê a modalidade de educação escolar voltada aos portadores de necessidades especiais. 2.2. Da mesma forma, o Decreto no 3.298/99, ao introduzir a Política Nacional para a Integração da Pessoa portadora de deficiência, ressalta, especificamente, em seu artigo 29, o oferecimento pelas escolas e instituições de educação profissional, serviços de apoio especializado para atender as peculiaridades da pessoa portadora de deficiência. 2.3. Nesse passo, a Lei no. 13.146/15 (art. 27) assegura à pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, sendo um dever de todos garantir a qualidade da educação. 2.4. Além disso, a Convenção sobre os Direitos da Criança, do qual o Brasil é signatário (Decreto no 99.710, de 21/11/1990), também destaca a necessidade do Estado assegurar aos pais a garantia de promoção dos direitos ali enunciados, com proteção especial ao menor portador de deficiência (art. 23). 3. O autor, menor impúbere, atualmente com 5 anos, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista TEA Nível 2. 3.1. No relatório, emitido pelo Hospital de Apoio de Brasília, foi recomendado um projeto individualizado de forma a promover melhor qualidade de vida, autonomia, independência e inserção social. Foi destacada a importância da introdução gradativa de atividades de ensino em sala reduzida e com acompanhamento de monitor. 3.2. No laudo, a médica Neuropediatra recomendou: "É essencial: Monitor permanentemente na sala de aula e também nos momentos de recreio e intervalos, tanto para facilitar a sua interação, mas principalmente como proteção. Devido seu comportamento e sua imaturidade, os pacientes com TEA costumam ser vítimas perfeitas de bullying e podem sofrer, ou gerar, lesões." 4. Demonstrada a necessidade do autor de ter acompanhamento educacional, é dever do Distrito Federal disponibilizar o acompanhamento por monitor escolar, não havendo circunstâncias que evidenciem que a procedência parcial do pedido venha a provocar danos graves à ordem ou economias públicas. 4.1. Ademais, a sentença não garantiu ao apelado a monitoria de forma exclusiva, portanto, a pretensão deduzida pelo menor não foi acolhida em sua totalidade. 4.2. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso: "O caso em tela versa sobre a adoção de providências materiais imprescindíveis à concretização do direito à educação de aluno portador de necessidades especiais. Configurada a inércia do Poder Executivo, a atuação judicial se legitima, mesmo porque constitui a única via eficaz ao alcance do titular do direito subjetivo violado." 4.3. Precedentes desta Corte. 5. Recurso voluntário e reexame necessários improvidos.” (07019008720198070018, 2a Turma Cível, PJe: 5/6/2020).
5. Apelação desprovida.